Tribunal: TJSP
Processo: 1002245-58.2025.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Empréstimo consignado não reconhecido - Autor que afirma ter recebido ligação de suposto preposto do banco réu, informando sobre operação para exclusão de descontos em seu benefício previdenciário – Autor que seguiu procedimentos do terceiro, fornecendo documento e "selfie" – Constatação de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Empréstimo consignado não reconhecido - Autor que afirma ter recebido ligação de suposto preposto do banco réu, informando sobre operação para exclusão de descontos em seu benefício previdenciário – Autor que seguiu procedimentos do terceiro, fornecendo documento e "selfie" – Constatação de contratação de empréstimo consignado em seu nome junto ao banco réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de comprovação pelo réu da contratação do empréstimo de forma livre e consciente pelo autor – Ônus que lhe incumbia – Responsabilidade objetiva do réu – Falha na prestação do serviço – Teoria do risco da atividade - Contrato de empréstimo declarado inexigível, para restituição das partes ao status quo ante - Culpa concorrente do autor verificada – Autor que seguiu orientação de terceiros, sem verificação de autenticidade - Prejuízos materiais devem ser repartidos na mesma proporção pelas partes - Art. 945, do Código Civil - Determinação de devolução pelo autor do valor depositado em sua conta - Impossibilidade – Autor que não se beneficiou dos valores depositados em sua conta - Danos morais não caracterizados – Ausência de danos aos direitos da personalidade do autor, que contribuiu para a fraude - Recurso do autor parcialmente provido, negado provimento ao recurso do réu.